Tribunal: STF
Processo: HC 202793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Polotto, advogado, em benefício de Heber Queiroz, apontando-se como ato coator acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o Habeas Corpus n. 2076053-56.2021.8.26.0000.
    Embora o impetrante aponte, expressamente, como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista, o que tornaria este Supremo Tribunal manifestamente incompetente para julgar o presente habeas corpus, noticia na petição inicial a impetração do Habeas Corpus n. 662.235 no Superior Tribunal de Justiça.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que o paciente está cumprindo pena definitiva de dois anos e onze meses de reclusão, em regime fechado.
    3. Com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a defesa requereu o benefício da prisão domiciliar, pedido negado pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Terceira RAJ, Comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0001383-03.2021.8.26.0026).
    4. Contra essa decisão monocrática, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2076053-56.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal bandeirante. 
    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 662.235/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 25.5.2021, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de HEBER QUEIROZ, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2076053-56.2021.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o d. Juízo das execuções indeferiu o pleito do paciente de concessão de prisão domiciliar (fls. 337-338).
    Inconformada, a Defesa ajuizou o prévio mandamus perante o eg. Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme v. acórdão de fls. 38-44 assim ementado: 
    ‘Habeas Corpus - Execução criminal - Regime fechado - Pedido de prisão domiciliar indeferido - Sentenciado no grupo de risco - Descabimento - Regime prisional fechado não admite a prisão domiciliar - Inteligência do artigo 117, II, da LEP - Impossibilidade de progressão per saltum - Ausência de comprovação de que o sentenciado teria, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles que estão sendo efetivamente prestados pelo Estado - Direito de assistência à saúde devidamente assegurado ao paciente - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.’ 
    No presente writ, o impetrante alega que o paciente comprovou ‘que é possuidor de comorbidades, que pode ser acometido pela doença da pandemia COVID19, que notoriamente está em estágio mais agressiva, denominado vírus com a variante 2 como, vem sendo rotineiramente noticiado por todos os canais de imprensa’ (fl. 8). 
    Aduz que ‘o Paciente não põe em risco a sociedade, pois não há registros posteriores ao que levou a condenação que resultou na prisão, que possa taxá-lo de uma pessoa perigosa, como quer fazer entender a r. sentença bem como o v. acórdão’ (fl. 14). 
    Assere que ‘o sistema prisional encontra-se em grave situação de superlotação das unidades, além das condições insalubres em que se encontram os presos, cenário ideal para a rápida disseminação do COVID-19, o qual afetará as pessoas encarceradas, agentes penitenciários e policiais, equipes técnicas, bem como suas famílias’ (fl. 27). 
    Requer, ao final, liminarmente e no mérito (fls. 36-37): 
    ‘a) a liberdade do paciente por haver notório constrangimento ilegal em função de decreto de prisão de execução de sentença em regime fechamento, cuja pena é inferior a 4 anos, que poderia ter o benefício da conversão e prestação de serviço à comunidade, e, mais já cumpriu a pena corpórea de mais da metade dos 20% nos termos da Lei de Execução Penal, para logo obter a progressão de regime menos gravoso, e por estar a sofrer o constrangimento, pois está correndo o risco de ser contagiado com o vírus letal do COVID-19, não atendendo a orientação do CNJ 62/2020, pois o Paciente é portador das comorbidades que coloca-o em risco sua vida se continuar preso no presidio 2 de Reginópolis-SP é sabidamente fonte de grande contagio; ou b) a nulidade de pleno direito da decisão denegatória do pedido de conversão da prisão do regime fechado para domiciliar até o final da pandemia do vírus COVID19, do juiz a quo, que não fundamentou a decisão denegatória nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal". 
    Pedido liminar indeferido às fls. 347-349. 
    Informações prestadas às fls. 353-368. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 372-379, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 
    ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.’ 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    No que tange à concessão de prisão domiciliar em sede de execução penal, esta somente é admitida nas hipóteses elencadas no art. 117 da Lei n. 7.210/1984, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto, conforme se infere-se da leitura do dispositivo: 
    ‘Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
    II - condenado acometido de doença grave; 
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
    IV - condenada gestante.’ 
    De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão das peculiaridades verificadas caso a caso, conforme se infere dos seguintes precedentes: (…)
    Na hipótese dos autos, no entanto, as instâncias ordinárias concluíram, de forma bem fundamentada, pela não possibilidade da implementação da prisão domiciliar por não ter sido comprovada a excepcionalidade da situação a ponto de ser impossível a permanência do paciente no cárcere, salientando que o apenado não preenche os requisitos previstos na Recomendação n. 62/2020 do CNJ e na LEP, que não restou comprovado que teria melhor atendimento estando em prisão domiciliar, bem como que a legislação prevê o atendimento do sentenciado no cárcere, pelo Estado, e a possibilidade de atendimento hospitalar, inclusive, fora do sistema prisional. 
    Confira-se como foi consignado no v. aresto proferido pelo eg. Tribunal a quo, verbis (fls. 41-43): 
    ‘E, como é cediço, inexiste previsão legal para a concessão da benesse alvitrada (prisão domiciliar) aos sentenciados recolhidos no regime mais severo (artigo 117, da LEP). 
    Ademais, o que se busca, a pretexto de cuidados com a pandemia, é verdadeiramente a inadmissível progressão por salto, sobre o que, aliás, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Tanto assim que a Recomendação nº 62/2020, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, menciona e opina pela prisão domiciliar exclusivamente para ‘... as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto...’ e àquelas ‘... com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal’, o que, por certo, não é o caso dos autos (art. 5º, III e IV). 
    Frise-se, por necessário, que o paciente, ao que parece, ostenta maus antecedentes e atualmente cumpre pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) de reclusão, como dito, em regime fechado, pela prática de crime de furto qualificado, apresentando término de cumprimento previsto somente para 10/01/2024 (fls. 281/290 e 291/292). 
    De mais a mais, o impetrante não comprovou que o paciente, sob o regime de prisão domiciliar, receberia cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles efetivamente prestados pelo Estado, consoante se verifica do relatório médico juntada aos autos (fls. 310/311).
    Também é importante ressaltar que o risco de contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora do isolamento social. 
    No tocante à alegação de que o paciente possui doença renal, tendo sido operado em data recente, em 27/01/2021, nunca é demais lembrar que a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 14, garante ao preso o direito de assistência à saúde, possibilitando, até mesmo, que seja atendido em estabelecimento hospitalar fora do sistema prisional (artigo 14, § 2º c/c artigo 120, II, da LEP), providência que deve ser requerida ao Juiz Corregedor competente. 
    Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade se as libertações ocorrerem sem critério plausível.’ 
    Como se observa, a Defesa não logrou demonstrar de forma inequívoca que o paciente preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não ficando evidenciada, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão de prisão domiciliar. 
    Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade no v. acórdão ora vergastado, já que está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte Superior de Justiça no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus”.
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 2.6.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na concessão do benefício da prisão domiciliar ao paciente.
    Sustenta que “o paciente NÃO põe em risco a sociedade, pois não há registros posteriores que o levaram à condenação que resultou na prisão, que possa taxá-lo de uma pessoa perigosa, como quer fazer entender a r. sentença bem como o v. acórdão” (fl. 12, e-doc. 1).
    Assevera que, “como se verifica pelo v. acórdão do STJ, a fundamentação lançada para denegar o pedido tem os mesmos argumentos das anteriores decisões com alguns ajustes em uma fundamentação que justifique a manutenção do Paciente no cárcere, e mais contrariando a orientação do CNJ, que se deve de caso a caso lançar uma fundamentação convincente” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o Paciente em questão, como reconhecido pelo Perito Médico da Penitenciária é do grupo de risco de vida potencialmente, frente as comorbidades que possui, que o coloca altamente em risco e o presídio é o local de maior incidência da contaminação do coronavírus covid 19, com tem noticiado os meios de comunicação” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Afirma que, apesar da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, “está ocorrendo a inclusão de presos infectados, em casos assintomáticos ou em período de incubação, não havendo nenhuma medida eficaz para evitar a entrada do vírus nos ambientes de confinamento, expondo a risco toda a população carcerária e os agentes de segurança e equipes técnicas, bem como a população em geral” (fl. 18, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Paciente Heber, é diabético, obeso e tem pressão alta, e usa medicamentos diários, está no grupo de risco, e o delito praticado não é de gravosidade e falta agora poucos meses para a progressão de regime do fechado atualmente para o semiaberto” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Assim está presente, ao lado da plausibilidade do direito invocado, o perigo na demora ensejadora da não concessão da medida liminar inaudita altera pars, requer seja o presente Habeas Corpus recebido para, liminarmente, determinar a imediata suspensão da decisão de prisão em regime FECHADO do Paciente, que é portador das comorbidades que põe em risco de vida se contagiado no presidio onde está encarcerado, com a doença da COVID-19, e convertendo a prisão do regime fechado para o regime domiciliar até final da pandemia em vigor, pois já está cumprida mais da metade da condenação penal, e não está sendo afrontado os princípios legais da lei de execução penal. (…)
    Em não entendendo assim, requer seja o despacho decisório do juiz de primeira instancia e da autoridade coatora anulado por clara falta de fundamentação nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, art. 315 do Código de Processo Penal determinando de imediato, transferência para o regime aberto domiciliar do PACIENTE, até o final da pandemia. (...) 
    1 – Que após as formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência que seja recebido e processado o presente writ para enfim, ser concedido em definitivo a presente ordem para confirmar a liminar assegurando: 
    a) a liberdade do paciente por haver notório constrangimento ilegal em função de decreto de prisão de execução de sentença em regime FECHADO, cuja pena é inferior a 4 anos, que poderia ter o benefício da conversão e prestação de serviço à comunidade, e, mais já cumpriu a pena corpórea de mais da metade dos 20% nos termos da Lei de Execução Penal, para logo obter a progressão de regime menos gravoso, e por estar a sofrer o constrangimento com o que lhe cerca a onda pela comorbidades que possui, pois está correndo o risco de ser contagiado com o vírus letal do COVID-19, não atendendo a orientação do CNJ 62/2020, pois o Paciente é portador das comorbidades que coloca-o em risco sua vida diariamente no presidio que se encontra, onde já teve notícia de ocorrência de detentos que forma a óbito, e o temor agora em se continuar preso no presidio 2 de Reginópolis-SP é sabidamente fonte de grande contagio; 
    ou b) a nulidade de pleno direito da decisão denegatória do pedido de conversão da prisão do regime fechado para domiciliar até o final da pandemia do vírus COVID-19, do juiz a quo, que não fundamentou a decisão denegatória nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal; 
    c) salvo conduto, preservando o direito fundamental de liberdade do paciente em relação a possíveis outros processos que até então não se conhece, apenas a título de argumentação, pois não possui outros delitos em processamento” (sic, fls. 34-35, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 662.235/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 2.6.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão completa do caso e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial da presente impetração, sem juntar aos autos qualquer outro documento. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora